Tribunal: STF
Processo: AO 2579
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação Originária. CNJ. Controle de legalidade de resolução do TJBA. Aproveitamento de servidores de serviços notariais em cargo de oficial de justiça avaliador. Ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa. Inexistência de controle abstrato de constitucionalidade. Compatibilidade de atribuições, remuneração e requisitos de investidura não demonstrada. Pedido improcedente.



    I. Caso em exame



    1. Ação originária ajuizada pelo Sindicato dos Servidores dos Serviços Auxiliares do Poder Judiciário do Estado da Bahia (Sintaj) em desfavor da União, visando à declaração de nulidade dos acórdãos proferidos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no Pedido de Providências nº 0009127-93.2017.2.00.0000. A decisão do CNJ cassou a Resolução CM nº 1/2017 do TJBA e os editais de aproveitamento de servidores de serventias extrajudiciais para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador. O autor alegou ausência de notificação dos servidores afetados, usurpação de competência do STF e compatibilidade entre os cargos.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa por ausência de notificação dos servidores afetados; (ii) definir se o CNJ exerceu indevidamente controle abstrato de constitucionalidade; (iii) estabelecer se havia compatibilidade de atribuições, remuneração e requisitos de investidura entre os cargos de origem e o cargo de destino.



    III. Razões de decidir



    3. O STF tem competência originária para julgar ações contra decisões do CNJ, nos termos do art. 102, inc. I, al. "r", da Constituição e da jurisprudência consolidada da Corte.



    4. A ausência de notificação individual dos servidores não viola o devido processo legal quando se trata de controle de ato normativo geral e objetivo, com efeitos uniformes e sem análise de situações subjetivas.



    5. O CNJ exerceu controle de legalidade, nos termos do art. 103-B, § 4º, inc. II, da Constituição, sem usurpar a competência do STF para controle abstrato de constitucionalidade.



    6. Na decisão, o CNJ observou os limites legais para o aproveitamento de servidores públicos, exigindo compatibilidade de atribuições, remuneração e requisitos de investidura, conforme previsão da Lei estadual nº 6.677, de 1994, da Lei nº 12.352, de 2011, e da jurisprudência do STF.



    7. A função de Oficial de Justiça Avaliador exige atuação externa e gratificação específica, sendo diversa das atribuições exercidas pelos servidores das serventias extrajudiciais.



    8. A incompatibilidade entre os cargos afasta a possibilidade de aproveitamento direto, nos termos do enunciado nº 43 da Súmula Vinculante do STF.



    IV. Dispositivo



    9. Pedido improcedente.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 37, inc. II; 41, § 3º; 102, inc. I, al. "r"; 103-B, § 4º, incs. II e III; Lei estadual nº 6.677, de 1994, art. 38; Lei estadual nº 12.352, de 2011, art. 2º, § 1º; Lei nº 8.935, de 1994, arts. 6º e 7º; CPC, art. 154.



    Jurisprudência relevante citada: MS nº 26.739/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/03/2016; MS nº 36.716/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16/06/2020; ADI nº 7.012/AL, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 19/08/2024; Rcl nº 42.396-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28/03/2022; MS nº 34.076/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/10/2016.



Relatório



    1. Cuida-se de ação originária ajuizada pelo Sindicato dos Servidores dos Serviços Auxiliares do Poder Judiciário do Estado da Bahia (Sintaj) em desfavor da União, por meio da qual requer seja declarada “a nulidade dos acórdãos proferidos pelo egrégio CNJ no PP nº 0009127-93.2017.2.00.0000, (...) que determinou a cassação da Resolução CM nº 1/2017 e consequente Editais de Aproveitamento nº 96/2017 e 206/2017, permitindo-se definitivamente o aproveitamento dos servidores ocupantes dos cargos declarados desnecessários de titulares e sub titulares de serventias extrajudiciais do TJBA também no cargo de Analista Judiciário, área judiciária, execução de mandados e atos processuais de natureza externa” (sic).



    2. Inicialmente, o sindicato autor sustenta a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar esta ação. Refere-se, ainda, ao fato de que o ato do CNJ, ora sindicado, é nulo, ante a ausência de notificação dos servidores afetados pela decisão proferida no Pedido de Providências nº 0009127-93.2017.2.00.0000 e pela verificação da usurpação, por parte do Conselho Nacional de Justiça, da competência do Supremo Tribunal Federal para realizar controle abstrato de constitucionalidade da Resolução CM nº 1, de 2017, do TJBA. Afirmou, nesse sentido:



    “Em outras palavras, o CNJ, a pretexto de controlar a legalidade de ato administrativo, realizou indisfarçável controle abstrato de constitucionalidade de ato normativo estadual em face da Constituição Federal. 



    Assim, forçoso concluir que o egrégio CNJ extrapolou suas importantes atribuições constitucionais previstas no art. 103-B, §4º, inciso II, da Constituição Federal, ao realizar controle de constitucionalidade de ato emanado do egrégio TJBA de aproveitamento dos servidores filiados ao demandante no cargo Analista Judiciário, nas atribuições de Oficial de Justiça Avaliador, razão pela qual deve ser declarada a nulidade da decisão proferida no bojo do Pedido de Providência nº 0009127-93.2017.2.00.0000.



    [...]



    Se o Sindicato então requerente resolveu dar início ao Pedido de Providência para interromper o aproveitamento dos servidores no cargo de Analista Judiciário, na Área Judiciária, nas atribuições de Oficial de Justiça Avaliador, deveria ter designado esses servidores como partes interessadas para que pudessem apresentar suas respectivas defesas. 



    Não tendo sido promovida a citação dos servidores, deveria o egrégio CNJ ter assim determinado, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e aos arts. 25, inciso II, e 94, do seu Regimento Interno.”



    3. Avançando no exame do mérito, argumenta que o acórdão sindicado por meio desta ação é contraditório, ao entender que os servidores titulares dos cargos declarados desnecessários deveriam ser aproveitados na carreira de Analista Judiciário, e não na de Oficial de Justiça Avaliador, uma vez que, no Estado da Bahia, segundo afirma, não existe a carreira de Oficial de Justiça, pois todos os servidores de nível superior integram a mesma carreira de Analista Judiciário, em diferentes áreas de atividade, quais sejam, Área Judiciária, Área de Apoio Especializado e Área Administrativa, conforme classificação disposta na Lei estadual nº 11.170, de 2008. 



    4. Aduziu, nesse sentido, que “o TJBA, uma vez mais no exercício de sua autonomia administrativa constitucionalmente garantida, para organizar a carreira de seus servidores, optou por aglutinar, no seu PCS, os oficiais de justiça na carreira de Analista Judiciário – Área Judiciária, assim como os demais bacharéis em direito, com o intuito de otimizar a utilização de seus recursos humanos. Assim é que um Analista Judiciário bacharel em direito pode ser designado para desempenhar atividades internas de cartório judicial, ou mesmo consultivo interno, e, ainda, atividades externas de execução de mandados, a depender de lotações designadas internamente pelo Tribunal”.



    5. Por fim, informa haver compatibilidade entre os cargos, ou seja, equivalência de atribuições e funções. Sustentou, nesse sentido, que o equívoco do julgado do CNJ é evidente, “primeiro porque o dispositivo supracitado [o art. 5º da Lei nº 11.170, de 2008 — Plano de Carreira e Vencimentos] não trata das atribuições dos cargos, ele trata apenas da questão de conferir para fins de identificação funcional, a denominação de Oficial de Justiça Avaliador para os ocupantes do cargo de Analista Judiciário, área judiciária, cujas atribuições estejam relacionadas com a execução de mandados e atos de natureza externa, na forma estabelecida pela legislação processual civil, penal, trabalhista e demais leis especiais; Segundo porque o próprio caput do art. 5º da Lei 11.170/2008 aduz que as atribuições dos cargos serão descritas em regulamento, o que denota que o parágrafo único do artigo 5º não servia e nem serve para fins de comparação das atribuições entre os cargos envolvidos objetivando o aproveitamento".



    6. Assim, se “o tribunal local entendeu por bem passar a classificar as atribuições de Oficial de Justiça Avaliador como integrantes do cargo de Analista Judiciário, bem como editar ato de aproveitamento dos servidores que tiveram seus cargos declarados desnecessários e postos em disponibilidade, isso é fruto de sua autonomia administrativa em gerir seus recursos humanos, dentro da legalidade, e não deveria, portanto, ser objeto de controle na via administrativa ou mesmo judicial”.



    7. Pleiteou a concessão do benefício da gratuidade da justiça e requereu, sob a forma de tutela de urgência, “seja concedida liminarmente (inaudita altera parte) a tutela provisória de urgência de natureza cautelar requerida, para determinar a suspensão do cumprimento do Acórdão proferido pelo egrégio CNJ no PP nº 0009127-93.2017.2.00.0000, que determinou a cassação da Resolução CM nº 1/2017 e consequentemente do Edital de Aproveitamento nº 96/2017 e 206/2017, até que sobrevenha decisão definitiva na presente Ação Ordinária, haja vista a presença do fumus boni iuris e periculum in mora”.



    8. A relatoria do presente processo foi a mim atribuída por substituição, em decorrência da aposentadoria do eminente Ministro Marco Aurélio (art. 38, inc. IV, al. "a", do RISTF).



    9. Por meio da decisão de 03/12/2023, indeferi o benefício da gratuidade da justiça, determinando a intimação da parte autora para efetuar o recolhimento das custas judiciais. Na mesma oportunidade, assinalei que, uma vez atendido esse comando, fosse citada a União e intimado o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para prestar as informações que julgasse necessárias. Destaquei, ainda, por inexistir risco de perecimento de direito, que fosse aberta vista para réplica, após a contestação, e ao Procurador-Geral da República, para parecer (e-doc. 12).



    10. As custas foram recolhidas (e-docs. 14-16).



    11. Citada, a União contestou a ação e juntou documentos (e-doc. 22-24). Afirmou que, por ser o ato do CNJ dotado de caráter normativo geral, não há necessidade de notificação dos servidores interessados no processo e, por consequência, não haveria ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Rechaçou a alegação de que o CNJ realizou controle de constitucionalidade, porque o Conselho se limitou a analisar a validade da resolução do TJBA sob a perspectiva do controle de legalidade, tendo como parâmetro especificamente o art. 2º da Lei estadual nº 12.352, de 2011. Acrescentou que o CNJ pode determinar a correção de ato de tribunal local que, embora respaldado por legislação estadual, distancie-se de entendimento da Suprema Corte.



    12. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia apresentou manifestação defendendo, em síntese, seu proceder (e-doc. 29), posicionamento ratificado pelo Estado da Bahia (e-doc. 31).



    13. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer, opinando pela improcedência do pedido. Essa manifestação foi assim ementada (e-doc. 33):



    “Ação originária. Constitucional. Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. Pedido de Providências. Tribunal de Justiça da Bahia. Aproveitamento de servidores públicos. Atribuições e padrões remuneratórios distintos. Inviabilidade. Parecer pela improcedência do pedido.”



    14. Em manifestação (e-doc. 35), a parte autora refutou as alegações trazidas no parecer da Procuradoria-Geral da República, reiterou os termos da petição inicial e pugnou pela procedência do pedido. Defendeu, ainda, ser “imprescindível parecer técnico a ser emitido por profissional especializado em Gestão de Pessoas, com ênfase em órgãos públicos, que possa esclarecer os pontos em comum e divergentes entre as atribuições de cada um dos cargos”. 



    15. Por meio da Petição/STF nº 44.604/2025, o Sindicato autor renova o pedido de tutela provisória de urgência, “para determinar ao TJBA a suspensão do cumprimento do Acórdão proferido pelo egrégio CNJ no PP nº 0009127-93.2017.2.00.0000, que determinou a cassação da Resolução CM nº 1/2017 e consequentemente do Edital de Aproveitamento nº 96/2017 e 206/2017, até que sobrevenha decisão definitiva na presente Ação Ordinária”. Fundamenta seu pedido, em síntese, na alegação de que, “no dia 31/03/2025, o autor foi surpreendido com a publicação de decisão da lavra da Exma. Sra. Desembargadora presidente do egrégio TJBA, no âmbito do processo administrativo TJ-CNJ-2020/32728 (Doc. 2), que entendeu por bem aplicar a decisão do CNJ sem que ainda tenha havido julgamento na presente ação 2579”.



    16. Vieram-me os autos conclusos para exame.



Análise



    17. Questiona-se, na presente ação, a validade dos acórdãos proferidos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) os quais culminaram na cassação da Resolução CM nº 1, de 9 de janeiro de 2012, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), a qual declarava a desnecessidade dos cargos de oficial e suboficial de registros públicos, tabelião e subtabelião de notas e de protestos e reaproveitava os respectivos servidores nos cargos de escrivão de entrância inicial, subescrivão e oficial de justiça avaliador.  



    18. Ao julgar parcialmente procedente o pedido de providências proposto pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores da Bahia (Sindojus/BA), o CNJ determinou que o Tribunal requerido, observando o regramento legal pertinente, procedesse ao reaproveitamento daqueles servidores “apenas nos cargos de escrivão e subescrivão, correspondentes ao de analista judiciário e privativos de bacharel em direito, conforme previsão contida no art. 208, da Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado da Bahia” (e-doc. 4, p. 14-15). 



    19. Novamente submetido ao Plenário do CNJ, ante a oposição de embargos de declaração pelo Sindojus e mediante proposta de questão de ordem pelo TJBA, julgou-se parcialmente procedente o pedido, por maioria, para “cassar a Resolução CM n. 1/2017, cabendo ao Tribunal requerido, em sua reformulação, observar o regramento legal, reaproveitando aqueles servidores em cargos de analista judiciário, área judiciária, que possuam compatibilidade de atribuições e remuneração com os cargos anteriormente ocupados, nos termos do voto do Presidente” (e-doc. 5, p. 1). Constou, do voto vencedor, o comando de: 



    “i) determinar ao TJBA que proceda a devida readequação do art. 2º da Resolução nº CM 01/2017, a qual deverá ser posteriormente republicada, para afastar a possibilidade de aproveitamento no cargo de Oficial de Justiça Avaliador; 



    ii) determinar ao TJBA que, quando do aproveitamento dos servidores que legal e regularmente foram investidos nos cargos ora considerados desnecessários, observe os normativos acima mencionados, devendo o aproveitamento ocorrer em função compatível com aquela para a qual o servidor prestou efetivo concurso público, observadas as atribuições, a remuneração, nível de escolaridade e especialidade do cargo, se houver; 



    iii) caso algum servidor tenha sido designado precariamente para ocupar qualquer um dos cargos cuja extinção se propõe, deverá retornar para o cargo de origem (se houver), no qual foi regularmente investido, afastando qualquer possibilidade de ascensão/transposição funcional.” (e-doc. 5, p. 16).  



    20. Insurge-se o Sindicato autor contra essa decisão, nos termos já relatados. Sem razão, contudo. 



Da competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito



    21. De início, assento a competência deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente demanda. Isso em razão da novel interpretação firmada pelo Plenário da Suprema Corte no sentido de que “é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas, respectivamente, nos arts. 103-B, § 4º; e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. O seguinte precedente ilustra a posição desta Corte:



    “EMENTA: Segundo agravo regimental na petição. Competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ação ordinária em face de ato do Conselho Nacional do Ministério Público. Art. 102, inciso I, r, da Constituição Federal. Interpretação firmada pelo Plenário da Suprema Corte. Agravo regimental não provido. 1. Segundo recente tese firmada pelo Plenário do STF, nos termos do art. 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas, respectivamente, nos arts. 103-B, § 4º; e 130-A, § 2º, da Constituição Federal. 2. No caso concreto em questão, no qual se discute a atuação do CNMP em processo de natureza disciplinar instaurado em face de promotora de justiça, verifica-se a competência do STF para processamento do respectivo feito. 3. Agravo regimental não provido.”



    (Pet nº 7.955-AgR-segundo/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021, p. 15/03/2021; grifos nossos).



Do pedido de produção de parecer técnico 



    22. Com fundamento no art. 370 do CPC, indefiro o pedido da parte autora para produção de parecer técnico, a ser emitido por profissional especializado em Gestão de Pessoas, com ênfase em órgãos públicos, que possa esclarecer os pontos em comum e divergentes entre as atribuições de cada um dos cargos tratados nestes autos. Anoto que a análise sobre a compatibilidade, ou não, de atribuições, cargos e funções públicas é matéria eminentemente de direito, passível de ser realizada a partir da análise das normas que as regulamentam, sendo desnecessária, para tanto, a realização de perícia ou produção de laudo ou parecer técnico.



Das hipóteses de reexame, por esta Corte, dos atos praticados pelo Conselho Nacional de Justiça



    23. Avançando no exame do mérito, destaco que, conforme estabelecido no art. 103-B, § 4º, incs. II e III, da Constituição da República, cumpre ao CNJ o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, competindo-lhe “zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União”, bem como “receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa”. 



    24. Bem por isso, por exemplo, este Tribunal reconhece que o CNJ,  por força da matriz constitucional prevista no § 4º do art. 103-B da CRFB, exerce o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, incumbindo-lhe a análise, de ofício ou mediante provocação, da legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei (nesse sentido, exemplificativamente: MS nº 36.412- AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/05/2020, p. 1º/06/2020). 



    25. Além disso, tratando-se de órgão de natureza técnica, com atribuições estabelecidas constitucionalmente, devem ser evitadas interferências antecipadas ou indevidas sobre a atuação desse Conselho, pelo que eventual revisão judicial de seus atos deve estar reservada a situações excepcionalíssimas.



    26. Ao assim agir, a meu ver, o Poder Judiciário, presentado por esta Suprema Corte, assegura a devida deferência às avaliações realizadas por esse Órgão, prestigiando a missão constitucional a ele confiada e sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria.



    27. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal caminha, igualmente, no sentido da preservação dos atos do CNJ e do CNMP, indicando a excepcionalidade do controle, pelo Poder Judiciário, sobre os atos desses Conselhos. Trago à colação o seguinte precedente, que evidencia o entendimento desta Suprema Corte: 



     



    “Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO 13, DE 29 DE JULHO DE 2019, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. DESATIVAÇÃO DE COMARCAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE CONSELHEIRA DO CNJ. DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE AVALIADA PELO PLENÁRIO DO CNJ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ATO CONJUNTO 21/2019 TJ/BA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Descabe transformar este Supremo Tribunal Federal em instância recursal, geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria e suas funções constitucionais previstas. Precedentes. 2. In casu, o cerne da controvérsia consiste em saber se a decisão liminar proferida nos autos do PCA 0006443-30.2019.2.00.0000, que determinou a suspensão da eficácia da Resolução 13/2019 do TJBA, dessa forma, desautorizando a desativação das dezoito comarcas abrangidas pela Resolução, teria violado direito líquido e certo do impetrante mediante ato ilegal ou abusivo. 3. Deveras, conforme bem apontado pelo Ministério Público Federal em seu parecer (eDoc 139), todavia, a apreciação do presente mandado de segurança resvala na perda superveniente de seu objeto, mercê de a decisão liminar apontada como coatora neste writ já ter sido posteriormente analisada e julgada, de forma unânime, pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, na data de 29/11/2019. 4. Ademais, o próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia editou o Ato Conjunto 21, de 12 de dezembro de 2019, determinando a “reversão da desativação das comarcas constantes no anexo I, da Resolução nº 13/2019”. 5. Ex positis, julgo PREJUDICADO o presente mandamus, mercê da perda superveniente de seu objeto. Consectariamente, EXTINGO o writ, sem resolução de mérito.”



    (MS nº 36.716/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 14/07/2020; grifos acrescidos).



    28. Assim, o excepcional controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, entre as quais: (i) inobservância ao devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos. Tais hipóteses são as únicas que admitem o controle judicial sobre os atos do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça. Destaco, ainda, os seguintes precedentes desta Corte sobre o tema: 



    “Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONVERSÃO DO PROCESSO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO EM REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. TRÂMITES PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO. ATUAÇÃO DO CNMP CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA. 1. O CNMP atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao converter o Processo de Controle Administrativo em Revisão de Processo Disciplinar, a fim de possibilitar a revisão de toda matéria tratada na origem e não apenas o aspecto formal do julgamento que colocou o impetrante em disponibilidade. 2. A atuação do Conselho Nacional do Ministério Público se deu em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ e CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). 3. Ordem denegada. Liminar cassada.”



    (MS nº 31.872/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Ministro Alexandre Moraes, j. 17/10/2023, p. 24/11/2023; grifos acrescidos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II - A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, “como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”. (MS 33.690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). III - No caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 37.927-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 11/04/2023; grifos acrescidos).



    29. Cabe analisar, então, se estamos diante de situação de (i) inobservância ao devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.



Da alegação de nulidade do ato, ante a ausência de notificação dos servidores afetados



    30. Anoto, na linha do acima relatado, ter a parte autora sustentado a nulidade do ato sindicado, ante a ausência de notificação dos servidores afetados pela decisão proferida no Pedido de Providências nº 0009127-93.2017.2.00.0000. Esse argumento está relacionado, justamente, ao primeiro aspecto pontuado, qual seja, a eventual inobservância ao devido processo legal. Para o enfrentamento dessa alegação, socorro-me das ponderações lançadas pelo eminente Ministro Dias Toffoli, em seu voto proferido no Mandado de Segurança nº 26.739/DF (j. 1º/03/2016, p. 14/06/2016), no qual enfrentou situação semelhante à tratada nesta ação, oportunidade em que Sua Excelência assim consignou:



    “(...) De igual modo, tenho que não merece prosperar a alegação de violação da ampla defesa e do contraditório.



    No ponto, defende o impetrante que ‘o mérito do Pedido de Providências nº 885 foi julgado sem que o CNJ tivesse publicado o edital de que cuida o art. 98 do seu Regimento Interno, não [se] ouvindo, assim, os servidores da 2ª instância do e. TJMG” e que “mesmo quando formulou pedido de esclarecimentos da referida decisão, o impetrante teve indeferida a sua pretensão de realizar sustentação oral e, assim, de melhor expor seus argumentos a todos os ilustres Conselheiros’.



    É certo que o art. 98, do RICNJ de 2005 (hoje, diploma inteiramente revogado), que previa a oitiva tão somente da autoridade que havia praticado o ato impugnado, e, para os eventuais beneficiários, reservava apenas a notificação por edital, teve sua inconstitucionalidade declarada incidentalmente nos autos do MS nº 25.962/DF. Em decorrência desse julgado, o entendimento de que as deliberações do CNJ deveriam respeitar a notificação de todos os interessados no ato objeto de controle junto ao Conselho passou a ser aplicado em diversos feitos em trâmite neste Supremo Tribunal.



    Cite-se o MS nº 27.154/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, no bojo do qual restou assentado que ‘sempre que antevista a existência razoável de interessado na manutenção do ato atacado, com legítimo interesse jurídico direto, o CNJ está obrigado a dar-lhe ciência do procedimento de controle administrativo’.



    No mesmo sentido, restou decidido no MS nº 28.603/DF que ‘uma vez constatada a ocorrência de situação jurídica constituída, cumpre dar ciência do processo administrativo aos interessados’ (MS nº 28.603/DF, Tribunal Pleno, Relator para acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe de 12/6/13).



    A baliza que se pode identificar nos julgados desta Corte para assegurar a oitiva de terceiros nos feitos administrativos de controle de atos de tribunais ou órgãos de Ministério Público locais pelos respectivos conselhos constitucionais tem sido a existência de situação jurídica constituída com base no ato controlado. Inexistindo a consolidação de situação jurídica, esta Corte não tem reconhecido